Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007580-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 28763176, deu-se início ao saneamento do feito em relação a VICENTE DE PAULO RODRIGUES, VILMA MARIA DE FREITAS e VIRGILUZIA RODRIGUES DOS SANTOS. O SINDIRETA foi intimado para esclarecer a alteração de sobrenome de VILMA MARIA DE FREITAS CORADO. No ID: 29365482-83, constam os respectivos documentos. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição e o documento anexados pelo exequente. Brasília, 3 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador